Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715299-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISSIANE PEREIRA LOPES AGRAVADO: IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TISSIANE PEREIRA LOPES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005011-13.2015.8.07.0002, proposto por IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA – EPP em desfavor da agravada e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 228074354, origem, integrada pela decisão de ID. 230001993, origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada TISSIANE, que pretendia a desconstituição da penhora mensal que recai sobre sua remuneração no patamar de 15% (quinze por cento). Em suas razões recursais (ID. 70948373), a agravante afirma que o entendimento que permite a penhora de parte do salário do executado, na hipótese de dívidas não alimentares, está condicionado ao respeito à margem consignável do contracheque, o que deve ser analisado caso a caso, em observância à preservação do mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família. Alega que suas despesas mensais são no valor de R$ 6.311,78 e que sobrevive de ajuda de familiares, bem como que seu esposo está doente e vive às custas de medicamentos, razões pelas quais realiza empréstimos para conseguir pagar o aluguel e utiliza cartão de crédito para comprar alimentos. Aduz que, em virtude de ter incidido, em primeiro lugar, penhora no percentual de 15% (quinze por cento) do seu salário, decorrente de determinação exarada nos autos no 0004988-67.2015.8.07.0002, não é mais possível estabelecer qualquer penhora sobre o restante da sua remuneração, nem mesmo em margem consignável, haja vista que a utiliza para custear suas despesas de subsistência. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a penhora mensal de 15% (quinze por cento) que incide sobre sua remuneração, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja desconstituída a referida penhora salarial. Não houve recolhimento do preparo, haja vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID. 228074354, origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender, até o julgamento definitivo do recurso, a penhora mensal de 15% (quinze por cento) que incide sobre a remuneração da agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela recorrente, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observados o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência própria e de sua família. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o valor atualizado de R$ 486.110,01 (quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e dez reais e um centavo), conforme ID. 212991108 (origem). Referido débito decorre de condenação do réu HADDAD IMÓVEIS LTDA a prestar contas e, posteriormente, a pagar saldo credor em favor de IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA – EPP, conforme sentenças de IDs. 40530451 e 40530484 (origem). O respectivo cumprimento de sentença foi proposto no ano de 2017 (ID. 40530495, origem) e, em 12/04/2019, foi determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão dos seus sócios administradores TISSIANE PEREIRA LOPES (agravante) e WALTONY MONTEIRO DE LIMA no polo passivo da relação processual (ID. 40530646, origem). No presente agravo de instrumento, a agravante entende que a penhora determinada nos autos de origem deve ser suspensa, e posteriormente desconstituída, tendo em vista que, além de não possuir margem consignável em seu contracheque, já está sofrendo outra penhora sobre seu salário e que suas despesas mensais alcançam o valor de R$ 6.311,78 (seis mil, trezentos e onze reais e setenta e oito centavos), montante superior à sua remuneração líquida. Ocorre, contudo, que a hipótese dos autos envolve algumas particularidades. A penhora salarial no processo de origem foi determinada em 01/07/2020 (ID. 66627088, origem) e, durante o respectivo prazo recursal, não houve qualquer insurgência por parte da executada TISSIANE, seja com relação ao cabimento da constrição, ao percentual arbitrado ou a aspectos relativos ao valor da sua remuneração e de eventuais despesas. Igualmente, a executada não recorreu da decisão de ID. 211178395 (origem), proferida em 16/09/2024, que deferiu o pedido da parte exequente para que a penhora salarial se efetivasse independente da margem consignável. A agravante somente ofereceu exceção de pré-executividade em 18/12/2024 (ID. 221373100, origem), ou seja, após o Juízo primevo ter, em 16/10/2024, encaminhado ofício à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal para que efetivasse os descontos mensais em sua remuneração, independente da margem consignável (IDs. 212991108, 214749079 e 219219041, origem). Considerando que houve preclusão no que se refere aos pontos mencionados, e que não há fato superveniente relativo à determinação de penhora, o interesse recursal da agravante subsiste exclusivamente no fato de existirem duas penhoras salariais decorrentes de diferentes ações judiciais. Não obstante já se encontrar preclusa a determinação para que penhora de até 15% (quinze por cento) dos vencimentos fosse implementada, o d. Juízo de primeiro grau, na r. decisão vergastada, consignou os fundamentos que embasaram a decisão anterior, consoante será a seguir demonstrado. A despeito de a penhora no processo de origem ter sido deferida em 01/07/2020 e, inicialmente, limitada ao percentual da margem consignável disponível na folha de pagamento da executada, houve circunstâncias que culminaram na demora da implementação da ordem judicial, oportunidade em que ela contraiu, intencionalmente, empréstimos que esgotaram a referida margem, conforme bem demonstrado pelo d. Juízo a quo (ID. 228074354): [...] A Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, no ofício ID 108757986, esclareceu que: “Segue, em anexo, os contracheques da servidora TISSIANE PEREIRA LOPES, matrícula 202.661-9, para acompanhamento dos empréstimos consignados realizados pela servidora desde o mês de 07/2020 até a presente data. Como se pode observar, a servidora possui empréstimos em seu contracheque desde o mês de julho de 2020”. Ou seja, desde o mês seguinte à determinação de penhora, a executada vem esgotando sua margem consignável com sucessivos empréstimos consignados. De acordo com informações prestadas pelo BRB (ID 209346835), vê-se que a executada contraiu os seguintes empréstimos consignados: - contrato n. 20211306104, no valor de R$ 35.158,94, em 10/09/2021; - contrato n. 20211330595, no valor de R$ 116.140,88, em 13/09/2021; - contrato n. 20221529483, no valor de R$ 21.717,29, em 28/12/2022. Ou seja, no mês de setembro de 2021, quando a executada contraiu empréstimos em valor superior a R$ 150.000,00, sua margem consignável era de R$ 795,79, suficiente à implementação da ordem judicial. Este contexto justificou a decisão ID 211178395, no sentido de que a penhora de até 15% (quinze por cento) dos vencimentos ocorresse independente da margem consignável. — grifo do original [...] Dessa forma, não se pode atribuir à penhora ora analisada a responsabilidade pela atual situação financeira da executada, que, conforme informações fornecidas por seu empregador, somente começou a realizar sucessivos empréstimos consignados após a determinação da penhora sobre sua remuneração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO CPC, ART. 1.021, § 4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Magistrado a conceder a antecipação de tutela. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A empresa exequente não pode ser privada do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que o salário do executado não pode ser penhorado, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor. 6. A existência de outras dívidas não pode justificar a permanência do inadimplemento de dívida livremente contratada, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. 9. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1943786, 0736259-44.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) — grifo nosso JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte EXECUTADA contra a decisão proferida nos autos 0702243-80.2023.8.07.0006, 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o qual manteve a penhora de 30% dos rendimentos depositados em conta bancária do agravante. (ID 58464804 - pág.456). 2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 58464773). 3. Aduz o agravante, em síntese, que os salários e remunerações são impenhoráveis. Assevera que"já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. Pugna pela"imediata suspensão de quaisquer descontos em folha de pagamento ou bloqueio dos rendimentos depositados em conta bancária de titularidade do ora Agravante, tendo em vista a flagrante ilegalidade de tal ato, bem como seja determinada a liberação/devolução integral de todos os valores por ventura descontados". Alternativamente, requer a Agravante, sejam os descontos limitados ao valor mensal de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 4. Contrarrazões pela manutenção da sentença vergastada (ID 60293025). 5. Foi indeferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão de quaisquer bloqueios sobre os rendimentos depositados em conta bancária do ora Agravante (ID 59221616). 6. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 7. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). 8. No caso, em face de cumprimento de sentença foi realizada a penhora de valores, via SISBAJUD, no montante de R$420,35 (ID 58464804 - pág.415). Após a impugnação, foi liberado em favor da parte credora o percentual de 30%, R$ 126,10, e em favor da parte ré o remanescente de R$294,25 (ID 58464804 - pág. 456). 9. O executado, ora agravante, impugnou o penhora sob o argumento que "já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. 10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o agravante recebe a remuneração bruta de R$4.693,18 (ID 192980209); há anotação de empréstimo consignado no valor de R$810,88. Deixo de conhecer do documento (ID 58464804 - pág. 439), porquanto não é possível aferir se o contrato foi firmado pelo agravante. No extrato (ID 58464804- pág. 440) consta o pagamento da parcela 01/05 no valor de R$1.572,80 de "acordo novação". 11. "A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor." (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023) 12. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que manteve a "penhoraem30%(trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária." 13. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1908578, 0700849-85.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) — grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. DECISÃO ALTERADA. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça. 2. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 3. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus o executado não se desincumbiu. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1876135, 0708250-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) — grifo nosso Com relação à penhora decorrente de determinação exarada nos autos no 0004988-67.2015.8.07.0002, conquanto tenha sido implementada primeiro, a constrição determinada nos autos de origem fora deferida antes. Por isso, em observância ao disposto no art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a penhora primeiro deferida não é passível de questionamento com base nesse fundamento, consoante bem ressaltado na decisão integrativa de ID. 230001993 (origem). Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não se mostra adequada a suspensão da penhora salarial em comento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025 às 15:57:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora